Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO. DÍVIDA. CONFISSÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA. INICIAL. EMENDA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. A execução de título extrajudicial deve se basear em obrigação certa, líquida e exigível. 1.2. Sendo a confissão de dívida instrumento particular, para que seja apta ao aparelhamento da execução de título extrajudicial, deve conter a assinatura do devedor e de duas testemunhas, como emana do artigo 784, III, do CPC.
2. Mesmo oportunizado ao autor/apelante, em duas ocasiões diversas, a emenda à inicial e, descumpridas em ambas as situações, não há que se falar em reforma do julgado, para reconhecer a validade do documento que aparelha a execução de título extrajudicial, afigurando-se medida obrigatória o indeferimento da inicial, como emana do artigo 321, parágrafo único do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.